Tribunal: TCU
Processo: 022.055/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Tomada de contas especial acerca da aplicação dos valores recebidos para a execução do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos valores recebidos para a execução do Programa Farmácia Popular do Brasil, contra o estabelecimento Fenix Comércio de Medicamentos Ltda. e seu sócio administrador, Hudson Antonio de Jesus; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Fenix Comércio de Medicamentos Ltda. e Hudson Antonio de Jesus, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Fenix Comércio de Medicamentos Ltda. e Hudson Antonio de Jesus e os condenar, solidariamente, ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, das seguintes quantias, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 21/01/2016 48,06 21/01/2016 25,20 17/02/2016 53,46 17/02/2016 81,00 07/03/2016 15.348,20 07/03/2016 40,20 07/03/2016 25,20 09/03/2016 3.100,50 09/03/2016 26,92 01/04/2016 14.404,75 01/04/2016 2.329,29 01/04/2016 3,60 01/04/2016 13,46 01/04/2016 17,10 29/04/2016 15.880,85 29/04/2016 54,90 29/04/2016 20,70 03/05/2016 1.485,00 03/05/2016 13,75 03/05/2016 6,73 31/05/2016 17.408,30 31/05/2016 1.593,00 31/05/2016 15,00 31/05/2016 6,73 31/05/2016 3,60 31/05/2016 6,73 30/06/2016 2.065,50 30/06/2016 17.991,85 30/06/2016 6,73 30/06/2016 43,80 30/06/2016 6,73 30/06/2016 3,60 03/08/2016 16.878,65 03/08/2016 3.037,50 03/08/2016 16,20 03/08/2016 26,96 03/08/2016 7,20 09/09/2016 15.665,30 09/09/2016 2.659,50 09/09/2016 47,48 09/09/2016 64,50 09/09/2016 7,20 30/09/2016 2.578,50 30/09/2016 16.403,15 30/09/2016 40,46 30/09/2016 71,10 30/09/2016 7,20 30/09/2016 20,52 11/11/2016 2.808,00 11/11/2016 17.659,40 11/11/2016 97,80 11/11/2016 53,96 11/11/2016 20,52 11/11/2016 7,20 29/11/2016 19.169,90 29/11/2016 52,50 29/11/2016 7,20 30/11/2016 2.727,00 30/11/2016 40,75 30/11/2016 13,50 29/12/2016 20.150,65 29/12/2016 55,20 29/12/2016 7,20 04/01/2017 2.133,00 04/01/2017 14,04 04/01/2017 13,50 20/02/2017 20.793,65 20/02/2017 1.417,50 20/02/2017 35,10 20/02/2017 7,20 20/02/2017 13,50 09/03/2017 648,00 09/03/2017 21.401,95 09/03/2017 7,02 09/03/2017 22,80 04/04/2017 418,50 04/04/2017 19.602,90 04/04/2017 14,04 04/04/2017 87,30 16/05/2017 21.203,65 16/05/2017 337,50 16/05/2017 9,00 16/05/2017 7,02 16/06/2017 20.787,90 16/06/2017 297,00 29/06/2017 283,50 29/06/2017 21.500,65 29/06/2017 21,90 29/06/2017 7,02 27/07/2017 20.759,75 27/07/2017 216,00 27/07/2017 22,50 21/08/2017 21.416,70 21/08/2017 216,00 21/08/2017 14,04 21/08/2017 43,20 22/09/2017 256,50 22/09/2017 19.509,05 20/10/2017 324,00 20/10/2017 24.559,95 20/10/2017 27,90 20/10/2017 13,75 15/12/2017 135,00 15/12/2017 26.763,20 15/12/2017 6,73 15/12/2017 7,20 16/12/2017 148,50 18/12/2017 25.272,75 18/12/2017 5,40 06/02/2018 175,50 06/02/2018 24.631,60 06/02/2018 53,10 02/03/2018 27.828,75 02/03/2018 189,00 02/03/2018 53,10 02/03/2018 27,11 02/04/2018 216,00 02/04/2018 27.441,25 02/04/2018 7,02 02/04/2018 23,10 03/05/2018 202,50 03/05/2018 14,04 04/05/2018 25.778,80 04/05/2018 29,70 04/06/2018 67,50 04/06/2018 25.372,90 04/06/2018 7,02 04/06/2018 3,90 10/07/2018 26.146,40 10/07/2018 121,50 10/07/2018 3,90 10/07/2018 7,02 9.3. aplicar aos responsáveis multas individuais no valor de R$ 30.000,00, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores acima imputados; 9.5. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar o teor deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.